Tribunal: STF
Processo: ARE 1304858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LEI Nº 12.772/2012. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. PARIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de servidor público aposentado com direito à paridade, uma vez instituída parcela remuneratória de caráter permanente e que leva em consideração a experiência profissional e a titulação verificadas até a data da aposentadoria, a ele deve ser garantido o direito ao exame do pedido de avaliação administrativa para fins de obtenção da respectiva verba em paridade com os demais servidores. 2. Parcialmente provida a apelação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sulriograndense e a remessa necessária."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte “apenas para fins de prequestionamento”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 37, "caput", e 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Lei nº 12.772/2012, dispõe sobre a estrutura do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, abrangendo a Carreira de Magistério Superior e a Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e, apesar de (e-STJ Fl.309) Documento recebido eletronicamente da origem ter entrado em vigor na data de sua publicação (31/12/2012), os seus efeitos financeiros são devidos a partir de 1º de março de 2013 (artigo 1º).
    Em relação à estrutura remuneratória dos integrantes do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, assim dispõe a Lei nº 12.772/2012:
    (...)
    Verifica-se que, nos termos do artigo 17, § 1º, da Lei nº 12.772/2012, a RT será considerada no cálculo dos proventos e das pensões, na forma dos regramentos de regime previdenciário aplicável a cada caso, desde que o certificado ou o título tenham sido obtidos anteriormente à data da inativação. Logo, uma vez instituída parcela remuneratória de caráter permanente e que leva em consideração a experiência profissional e a titulação verificadas até a data da inativação, não há justificativa plausível para que não se viabilize a avaliação da parte autora, conforme postulada.
    A autora é servidora pública federal inativa, cuja aposentadoria se deu em 01/03/2013 (D.O.U. de 01/03/2013, Evento 1 - PORT8), com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, ou seja, restou-lhe assegurado o direito à paridade e à integralidade. No caso em exame, deve-se aplicar a Súmula 359 do STF, que assim dispõe:
    (...)
    Mostra-se importante ressaltar que a paridade é garantia constitucional do serviço público em que é assegurada a extensão dos reajustes e revisões futuras dos servidores ativos aos servidores inativos e pensionistas. Tal garantia decorrente diretamente da Constituição Federal, sendo desnecessária a previsão expressa na lei em discussão da extensão da nova vantagem remuneratória aos aposentados e pensionistas, não configurando ofensa ao princípio da legalidade, à separação de poderes, à Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.
    Ilustram tal entendimento neste Tribunal:
    (...)
    Nesse contexto, devo referir que a avaliação individualizada e escalonada de cada servidor, como consta dos artigos 16 a 18 da Lei nº 12.772/2012, não é suficiente para afastar a garantia da paridade. Sobre o tema, merecem destaque precedentes do Supremo Tribunal Federal, ambos sob o regime da repercussão geral:
    (...)
    Ressalte-se que, no caso em apreço, a Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD procedeu à avaliação favorável da autora e concluiu pelo atendimento dos requisitos para obtenção do RSC com retroatividade a 1º/03/2013 (evento 26 - PROCADM5), porém, considerando que sua aposentadoria ocorreu em data anterior à vigência da Lei nº 12.772/2012, seu requerimento foi indeferido (evento 26 - PROCADM4).
    Portanto, caracterizada a violação ao direito à paridade, na questão de fundo, mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) declarar o direito da autora à obtenção do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) para fins da concessão da Retribuição por Titulação; e b) (e-STJ Fl.313) Documento recebido eletronicamente da origem condenar o IFSUL a pagar os valores devidos a esse título desde 01/03/2013 até a data da efetiva inclusão da parcela em folha de pagamento, com o acréscimo de correção monetária e juros de mora. Também mantida a autorização da compensação dos valores eventualmente pagos na via administrativa a este mesmo título."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente